Tribunal: TJDFT
Processo: 0752790-71.2025.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
EMENTA: PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. CELULAR. TRÁFICO DE DROGAS. PERDIMENTO DO BEM DECRETADO EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO.
I. CASO EM EXAME.
1. Apelação defensiva contra decisão que indeferiu a restituição de celular apreendido no contexto investigativo da prática de crimes de tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A questão em discussão consiste em saber se o apelante faz jus à restituição do bem apreendido.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. O artigo 118 do Código de Processo Penal determina que as coisas apreendidas, enquanto interessarem ao processo, não poderão ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença. O artigo 120, caput, do mesmo diploma discorre que "a restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante".
4. O art. 63 do Código de Processo Penal determinar que "ao proferir a sentença de mérito, o juiz decidirá sobre o perdimento do produto, bem ou valor apreendido, sequestrado ou declarado indisponível
5. É incabível a restituição de bem cujo perdimento foi determinado em sentença transitada em julgado.
IV. CONCLUSÃO.
5. Apelação conhecida e desprovida.